Tribunal: STJ
Processo: 0000689-87.2013.8.17.0180
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2723000 - PE (2024
/0305011-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ALTINHO
ADVOGADOS
: FILIPE FERNANDES CAMPOS - PE031509
JÚLIA DUBEUX AGRA DE SOUZA RAMOS - PE051189
AGRAVADO
: JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: BRUNNO AMAZONAS GALVÃO - PE024795
ALLINE MICHELLY ALEXANDRE BARBOSA GALVAO -
PE025486
BUENNO AMARO AMAZONAS GALVAO - PE058674
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARDOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIOS.
INADMISSÃO DO APELO NOBRE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
FUNDAMENTOS: INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS N. 518
DO STJ E N. 280 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem: ação de cobrança com pedido de tutela de urgência
antecipada em que o demandante pleiteia a incorporação de vantagem
pecuniária em seus vencimentos, a fim de obter a percepção do salário mínimo
ou piso da categoria, acrescido de gratificações, julgada parcialmente
procedente.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo da parte Autora e
deu parcial provimento ao recurso do Município, julgado mantido em sede de
embargos.
3. A Corte
não admitiu o apelo nobre por incidência nos óbices
a quo
das Súmulas n. 518 do STJ e n. 280 do STF.
4. Nesta Corte, decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, pela incidência da Súmula n. 182 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA51723933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: d4d0775f-c4a7-45e7-ad5c-0bd840230c1f

a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: d4d0775f-c4a7-45e7-ad5c-0bd840230c1f

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2723000 - PE (2024
/0305011-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ALTINHO
ADVOGADOS
: FILIPE FERNANDES CAMPOS - PE031509
JÚLIA DUBEUX AGRA DE SOUZA RAMOS - PE051189
AGRAVADO
: JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: BRUNNO AMAZONAS GALVÃO - PE024795
ALLINE MICHELLY ALEXANDRE BARBOSA GALVAO -
PE025486
BUENNO AMARO AMAZONAS GALVAO - PE058674
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARDOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIOS.
INADMISSÃO DO APELO NOBRE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
FUNDAMENTOS: INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS N. 518
DO STJ E N. 280 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem: ação de cobrança com pedido de tutela de urgência
antecipada em que o demandante pleiteia a incorporação de vantagem
pecuniária em seus vencimentos, a fim de obter a percepção do salário
mínimo ou piso da categoria, acrescido de gratificações, julgada parcialmente
procedente.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo da parte Autora
e deu parcial provimento ao recurso do Município, julgado mantido em sede
de embargos.
3. A Corte
não admitiu o apelo nobre por incidência nos óbices
a quo
das Súmulas n. 518 do STJ e n. 280 do STF.
4. Nesta Corte, decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, pela incidência da Súmula n. 182 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE
ALTINHO contra decisão de minha lavra que não conheceu do agravo em recurso
especial (fls. 520-523).
Documento eletrônico VDA51372352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:13
Código de Controle do Documento: 549cd58a-9d80-423e-a262-d3c546f6223a

Nas razões deste agravo interno, a parte agravante, em síntese, alega que é
inaplicável o óbice da Súmula n. 182 do STJ, pois "[n]ote-se, contudo, que da simples
leitura do Agravo em Recurso Especial, restaram impugnados os dois fundamentos da
decisão de origem, na medida em que, expressamente e em tópico próprio, impugna e
afasta (1) a incidência da Súmula 280 do STF; e (2) inaplicabilidade da Súmula 518 do
STJ" (fl. 551).
Pugna, assim, pelo provimento do agravo interno (fl. 554).
Intimada, a parte deixou de apresentar contraminuta (fl. 562).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece prosperar.
Na origem, trata-se de ação de cobrança com pedido de tutela de urgência
antecipada em que o demandante pleiteia a incorporação de vantagem pecuniária em seus
vencimentos, a fim de obter a percepção do salário mínimo ou piso da categoria,
acrescido de gratificações, julgada parcialmente procedente (fls. 134-137).
O Tribunal de origem negou provimento ao apelo da parte Autora e deu
parcial provimento ao recurso do Município (fls. 287-295), julgado mantido em sede de
embargos (fls. 387-394).
A Corte
não admitiu o apelo nobre por incidência nos óbices das
a quo
Súmulas n. 518 do STJ e n. 280 do STF.
Nas razões do agravo interno, afirma a Agravante que é inaplicável o óbice da
Súmula n. 182 do STJ, pois "[n]ote-se, contudo, que da simples leitura do Agravo em
Recurso Especial, restaram impugnados os dois fundamentos da decisão de origem, na
medida em que, expressamente e em tópico próprio, impugna e afasta (1) a incidência da
Súmula 280 do STF; e (2) inaplicabilidade da Súmula 518 do STJ" (fl. 551). Contudo,
nos termos da decisão agravada, a parte Agravante, nas razões do agravo em recurso
especial, deixou de impugnar suficientemente o referido óbice sumular.
Ao aplicar o verbete sumular, o Tribunal de origem decidiu: "[a]demais, a
análise do mérito do presente recurso especial, a respeito do direito aos quinquênios,
demandaria a apreciação da interpretação de normas locais sobre a matéria, segundo
alegação do próprio recorrente e o entendimento firmado no acórdão recorrido" (fls. 452-
453).
Nesse panorama, foi verificado que deixou de ser observada a dialeticidade
recursal (art. 932, inciso III, do CPC). Por conseguinte, o agravo em recurso especial
carece do indispensável pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação adequada
e concreta de todos os fundamentos empregados pela Corte
para não admitir o
a quo
recurso especial, a atrair a incidência da Súmula n. 182 do STJ. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA51372352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:13
Código de Controle do Documento: 549cd58a-9d80-423e-a262-d3c546f6223a

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51372352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:13
Código de Controle do Documento: 549cd58a-9d80-423e-a262-d3c546f6223a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.723.000 / PE
Número Registro: 2024/0305011-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006898720138170180 6898720138170180
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE ALTINHO
ADVOGADOS : FILIPE FERNANDES CAMPOS - PE031509
JÚLIA DUBEUX AGRA DE SOUZA RAMOS - PE051189
AGRAVADO
: JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS : BRUNNO AMAZONAS GALVÃO - PE024795
ALLINE MICHELLY ALEXANDRE BARBOSA GALVAO - PE025486
BUENNO AMARO AMAZONAS GALVAO - PE058674
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DE DIFERENÇAS PAGAS EM
ATRASO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE ALTINHO
ADVOGADOS : FILIPE FERNANDES CAMPOS - PE031509
Documento eletrônico VDA51652570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:58:33
Código de Controle do Documento: 32053e3e-d4a6-4221-b5c9-d5a9c39ee090

JÚLIA DUBEUX AGRA DE SOUZA RAMOS - PE051189
AGRAVADO
: JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS : BRUNNO AMAZONAS GALVÃO - PE024795
ALLINE MICHELLY ALEXANDRE BARBOSA GALVAO - PE025486
BUENNO AMARO AMAZONAS GALVAO - PE058674
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:58:33
Código de Controle do Documento: 32053e3e-d4a6-4221-b5c9-d5a9c39ee090